Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ONUS PROBANDI. REPETIÇÃO. DANO MORAL.
1. Quem alega a existência de renegociação de contrato – no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. Descontos bancários decorrentes de erro injustificável da instituição ensejam a repetição em dobro.
3. O registro indevido do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação foi arbitrada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução, sob pena de tornar-se irrisório e distanciado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.